Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOJUD. RESTRIÇÃO VEÍCULO RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os convênios do Judiciário, para a utilização de sistemas informatizados de dados (como o Sisbajud, Renajud e Infojud), foram estabelecidos como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções, sendo necessário, no entanto, para a renovação de consulta, verificar, em cada caso, a sua razoabilidade, porquanto, sem que se olvide que o ônus de localização de bens penhoráveis do devedor incumbe, primordialmente, ao credor, não se pode eternizar a repetição das diligências que restaram infrutíferas, onerando demasiadamente o juízo com medidas que não demonstrem efetividade.

2. Em virtude da frustração de outras diligências, SisbaJud e RenaJud, afigura-se legítima o deferimento da diligência por meio do sistema InfoJud, que objetiva a satisfação do crédito e a efetividade do processo de execução.

3. Tendo em vista as infrutíferas tentativas prévias de satisfação do crédito e, em face da proporcionalidade e adequação da medida em relação à pretensão do credor, bem como do aparente intento da agravada de se esquivar do adimplemento da obrigação, a inclusão de restrição de transferência ao veículo, por meio do sistema RenaJud, mostra-se claramente útil para a efetividade do processo.

4. Recurso conhecido e provido.